Tribunal: TJES
Processo: 5017135-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017135-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRITO ADVOGADOS e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. INCLUSÃO INDEVIDA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ERRO MATERIAL. ART. 85, § 15, DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. RETENÇÃO DE IRRF. OBSERVÂNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.

1. É admissível a retificação do polo ativo da execução para exclusão da sociedade de advogados que, por erro material, foi indevidamente indicada como exequente, inexistindo má-fé ou alteração do pedido ou da causa de pedir.
2. No que tange aos juros de mora, a decisão recorrida acertadamente entendeu que eles integram a base de cálculo da verba honorária, pois juntamente com o valor da multa, compõem o proveito econômico obtido com o resultado da demanda, já que sua cobrança foi efetivamente afastada com o acolhimento da pretensão autoral.

3. No que concerne à retenção do imposto de renda, “a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário” (AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).

4. A sentença transitada em julgado reconheceu a aplicação da SELIC, o que já engloba juros e correção, que deverão incidir a partir da data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença até o efetivo pagamento, conforme entendimento encampado do STF no julgamento do RE 579431.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5017135-04.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravados: Brito Advogados e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada pelo agravante, determinando a retificação do polo ativo da demanda para exclusão da sociedade Brito Advogados, reconhecendo a incidência de juros moratórios sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios até a data do trânsito em julgado da decisão que anulou o auto de infração, e determinando a atualização do montante devido pela taxa SELIC.

Nas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a sociedade de advogados Brito Advogados não poderia figurar no polo ativo da execução, pois não detinha legitimidade para tanto; (b) os honorários advocatícios sucumbenciais devem estar sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação aplicável; (c) os juros de mora não devem integrar a base de cálculo da verba honorária, uma vez que não compõem a multa fiscal originalmente discutida no feito principal; e (d) subsidiariamente, requer que, caso mantida a incidência de juros de mora, o termo inicial seja a intimação da Fazenda Pública para pagamento no cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sustentando a existência de risco de dano irreparável ao erário em razão do prosseguimento da execução nos moldes fixados na decisão recorrida.

Decisão de id. 12708670 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12980037.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a presente discussão sobre (i) a ilegitimidade da sociedade de advogados para propositura de ação de execução que visa a cobrança de honorários sucumbenciais; (ii) a necessidade de retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação aplicável; (iii) se os juros de mora devem integrar a base de cálculo da verba honorária.

1. Da ilegitimidade ativa da sociedade de advogados

A decisão recorrida reconheceu expressamente o equívoco material na petição inicial quanto à inclusão da sociedade Brito Advogados no polo ativo, e determinou sua retificação para que constem apenas os sócios.

A jurisprudência do STJ admite, com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, a retificação do polo ativo para correção de erro material sem prejuízo às partes, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019.

2. Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração.

4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.

5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.

7. Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça.

8. Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado.

9. A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio.

10. Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital social da empresa extinta.

11. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de prequestionamento da tese sustentada pela recorrente, bem como dos dispositivos legais correlatos, impede o conhecimento do recurso especial interposto contra a sentença de mérito. Aplicação da Súmula 211/STJ.

12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido.

13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido.

(REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Ademais, não há controvérsia de que os honorários pertencem aos advogados, sócios da sociedade. O simples pedido para que o pagamento fosse feito à sociedade, nos termos do art. 85, §15, do CPC, não caracteriza má-fé, tampouco enseja exclusão com imposição de ônus sucumbencial.

2. Da incidência de juros de mora na base de cálculo dos honorários

No que tange aos juros de mora, a decisão recorrida acertadamente entendeu que eles integram a base de cálculo da verba honorária, pois juntamente com o valor da multa, compõem o proveito econômico obtido com o resultado da demanda, já que sua cobrança foi efetivamente afastada com o acolhimento da pretensão autoral.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.

1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário."

(REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.335.688/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 10/12/2012.)

A EC n.º 113/2021 também passou a prever a atualização única pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária. Logo, a decisão de origem está em consonância com o atual regime jurídico.

3. Da retenção de IRRF

No que concerne à retenção do imposto de renda, “a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário” (AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).

Em sintonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA DO CREDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise da sentença dos embargos à execução, verifica-se que o juízo de origem rejeitou a impugnação, porém, consignou que: “desta feita, o ônus de arcar com o pagamento do imposto de renda é da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial tributável, de forma pessoal, todavia, cabe à fonte pagadora a retenção do referido imposto na fonte, no momento em que o rendimento se tornar disponível para o beneficiário”. 2. Portanto, a determinação pelo juízo de origem na decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, de expedição de RPV sem retenção do IRPF contraria a coisa julgada. 3. A lei 8541/92 dispõe que o IR incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte da pessoa obrigada ao pagamento Em que pese a exceção contida no §1º, inciso II do referido dispositivo legal, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que não é capaz de afastar a possibilidade de a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário. Precedentes. 4. Quanto a titularidade do valor arrecado a Constituição Federal, no art. 157, inciso I, previu que pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento 5008305-20.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, Dj. 10/11/2022)

4. Do termo inicial dos juros

A sentença transitada em julgado reconheceu a aplicação da SELIC, o que já engloba juros e correção, que deverão incidir a partir da data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença até o efetivo pagamento, conforme entendimento encampado do STF no julgamento do RE 579431 (Tema 96):

JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

5. Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, apenas para determinar que a retenção do imposto de renda seja efetuada no momento em que o valor se tornar disponível para o advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.